Tribunal: STF
Processo: RHC 245284
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 925.694/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fl. 43): 



    No mais, extrai-se dos autos da ação penal que a paciente, em tese, guardava e tinha em depósito grande quantidade de droga (304,8g de cocaína, divididos em 839 porções), além de cadernos com anotações típicas da contabilidade do tráfico, um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 1.050,00 em dinheiro, havendo notícia de que ela vinha sendo investigada por “assumir” a liderança do tráfico antes praticado por seu marido, falecido, o que denota risco concreto de reiteração delitiva e torna a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública. Patente, assim, o pressuposto do “periculum libertatis” (perigo da liberdade), cuja exigência se extrai do mesmo art. 312, “caput”, do Código de Processo Penal. 



    Dos excertos transcritos, concluo que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta da paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão em flagrante, além da apreensão de 304,8g de cocaína. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    […] 



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    […] 



    Como se vê, a agravante é mãe de uma criança maior de 12 anos e, portanto, não há como conceder a prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    Além disso, a Corte de origem destacou indícios de que a conduta atribuída à paciente ocorria inclusive no interior da residência, o que deixa entrever a presença de risco para o adolescente (fl. 45), bem como o fato de que a paciente se dedicava à traficância, assumindo o comando do tráfico, antes atribuído ao seu marido (fl. 45), de forma que, diante de sua intensa atividade criminosa, a criança estava exposta a risco, de maneira que a prisão domiciliar não seria suficiente para cessar a atividade delitiva, o que demonstra a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    […]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que Devem ser sempre preservados pelos Juízos que decidem a prisão de mulheres mães e únicas responsáveis de crianças a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais das mulheres e da criança e adolescente. É um filho menor, que acabara de completar 13 anos de idade, que já tem o genitor falecido e que já possui problemas psicológicos. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente